Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719203-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDVALDO VASCONCELOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDVALDO VASCONCELOS contra ato que atribui ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante narrou que é credor da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 153.080,89, conforme bem demonstra o Precatório n. 0000445-56.2017.8.07.0000. O referido crédito possui natureza alimentícia e decorre de diferenças salariais, constando que o impetrante requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, §2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 anos. O pedido foi deferido e o suplicante recebeu efetivamente o aditamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao triplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (trinta salários-mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, combinado com a Lei do DF n. 3.624/2005. Em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários-mínimos (quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal), o(a) impetrante requereu mais 70 (setenta) salários-mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa, o que foi indeferido pela autoridade coatora (ID 36279601). O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 36292476. Informações da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – CORPRE no ID 36570577. Pronunciamento da Procuradoria de Justiça pelo desinteresse em intervir no feito (ID 38060282). O feito foi à julgamento em 25/11/2022, momento em que foi denegada a segurança, nos seguintes termos (acórdão n. 1640406): “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. BENEFÍCIO JÁ USUFRUÍDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu o pedido de superpreferência após a promulgação da Lei do Distrito Federal n. 6.618/2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários-mínimos (quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal). 2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2.2. A ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. 3. Cinge-se o presente writ em verificar se o impetrante faz jus à complementação do adiantamento preferencial de precatório até o patamar de 100 salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, adstrito a 50 salários-mínimos, quando conjugados os artigos 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. 4. O impetrante formulou requerimento de preferência, em 13/2/2017, enquanto vigia o limite de 10 salários-mínimos, o que restou deferido na decisão proferida em 11/7/2017, nos autos do precatório no 2017.00.2.000341-9, digitalizado sob o n. 0000445-56.2017.8.07.0000, tendo os valores sido devidamente levantados em 13/11/2012, conforme Alvará de no 2260/2017. 5. A impetrante efetivamente recebeu o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 6. A admissão do fracionamento, conforme redação do texto constitucional já transcrito, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da referida superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação, como defende o impetrante. 6.1. Portanto, o pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão de referido benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências. 7. A aplicabilidade imediata da EC 99/2017 é indiscutível. No entanto, ela se dirige aos que ainda não usufruíram do benefício. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 8. Jurisprudência: “O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada.” (07223305120188070000, Relator: Ana Cantarino, 2a Câmara Cível, DJE: 10/05/2019). 9. Segurança denegada. O impetrante, por não se conformar com o acórdão que denegou a segurança pleiteada, interpôs Recurso Ordinário. Sustentou, em apertadíssima síntese: (a) nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional na forma preconizada nos arts. 93, IX, da Constituição da República combinado com os arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem não apreciou todas as questões deduzidas na impetração; (b) a complementação pleiteada encontra amparo na interpretação sistemática do art. 102, §2o, do ADCT, combinado com a Lei Distrital 6.618/2020 (ID 42848842). Preparo recolhido (ID 42848843). Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, em 27/01/2023 (ID 42979832). O Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Sérgio Kukina, no dia 14/3/2023, proferiu decisão no processo, nos seguintes termos (ID 44646804): “Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por EDVALDO VASCONCELOS, com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 202/205): (...) Sustenta o recorrente, em apertadíssima síntese: (a) nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional na forma preconizada nos arts. 93, IX, da Constituição da República c/c os arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem não apreciou todas as questões deduzidas na impetração; (b) a complementação pleiteada encontra amparo na interpretação sistemática do art. 102, §2o, do ADCT, c/c a Lei Distrital 6.618/2020. Requer, assim, o provimento do recurso ordinário. Contrarrazões às fls. 263/270. O Ministério Público Federal, em parecer da ilustre Subprocuradora-Geral da República MARIA SILVIA DE MEIRA LUEDEMANN, opinou pelo provimento do recurso ordinário em mandado de segurança (fls. 251/257). É O RELATÓRIO. PASSO À FUNDAMENTAÇÃO. De início, verifica-se o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1.678.312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021). Nada obstante, a Corte distrital divergiu do entendimento deste Superior Tribunal ao consignar no acórdão recorrido que, tendo "a impetrante efetivamente [recebido] o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), [...] o pedido de complementação [se trataria] de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório" (fl. 211). Com efeito, apreciando questões análogas à dos autos, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que "é possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo - idade - e nos exatos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolar o valor permitido' (RMS 68.549/DF, Rela. Ministro Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 23.8.2022)" (AgInt no RMS n. 68.220/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 4/11/2022). Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A conclusão externada pela instância ordinária encontra-se em desconformidade com a orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regramento constitucional de superpreferência (§ 2° do art. 100 da Constituição Federal), não veda o gozo do novo teto por credores anteriores. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 68.760/DF, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2022. ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido e, assim, conceder a segurança pleiteada. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da Súmula 105/STJ e do art. 25 da Lei 12.016/209. Publique-se.” Os autos retornaram a esta relatoria para conhecimento do teor da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. Por meio da decisão de ID 44709926, em face do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a inclusão do impetrante para que seja beneficiado com a antecipação de crédito dotado de superpreferência. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu o mandado de segurança pleiteado (ID 46480180). Trânsito em julgado em 8/5/2023. Assim, intime-se a impetrante para, caso queira, requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja resposta, arquivem-se os autos ante o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator